Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-39.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NO SERASA - ERRO DA PRESTADORA DE SERVIÇO - RECLAMAÇÕES REITERADAS DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. A requerida pretende a reforma da sentença para declarar a sua ilegitimidade passiva. A requerente, por seu turno, requer a modificação para que a empresa seja condenada à exclusão da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, retirada do protesto, bem como a reparação de dano moral no valor de R$ 5.000,00.

2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3.Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com reparação por danos morais em que a autora narra que residiu no imóvel da irmã nesta capital durante o período de setembro de 2021 a dezembro de 2021; que durante esse período pagou faturas geradas a partir do aplicativo da requerida, quitando ainda a fatura de janeiro de 2022. Aduz que no aplicativo constava uma coluna apresentando valores superiores aos devidos, classificados como CMP e outra coluna, chamada de NORMAL, com valores compatíveis com o consumo de moradora única.

4. Afirma que após sair do imóvel, a empresa começou a efetuar cobrança de faturas com os valores exorbitantes, totalizando R$ 3.216,27.

5. Desta feita, ajuizou esta ação em que pede: declaração de inexistência de débito; a retirada da negativação e reparação por danos morais.

6. Em sua defesa e em suas razões, a requerida alegou, em síntese, que é pessoa jurídica distinta da empresa NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., a qual é responsável pela relação jurídica de direito material com a autora, e pleiteia, ao final, seja reformada a sentença com a extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade passiva.

7. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, porquanto a NEONERGIA BRASÍLIA é uma empresa do grupo NEONERGIA, do qual começou a fazer parte em 21/04/2021, conforme informações retiradas do sitehttps://www.neoenergiabrasilia.com.br/sobre-nos/sobre/Paginas/default.aspx, e por isso possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva que se rejeita.

8. É certo que, no caso em tela, restou demonstrado o erro da requerida quanto ao valor cobrado nas faturas. É de se ressaltar a conduta desidiosa da requerida que efetuou cobrança de faturas em valor exponencialmente maior do que o devido. Isso restou bem constatado e analisado na sentença, pois verificou-se que, “mesmo já tendo sido desligada a energia em nome da autora em 18/02/22 (id. 149040545 - Pág. 5), esta permaneceu sendo cobrada, conforme consta a fatura de março (id. 139682409).” Restou ainda “incontroverso que a autora já pagou a fatura nos valores com o código (normal) dos meses devidos (id. 139682400),” o que impõe a declaração da inexigibilidade do débito de R$ 3.216,27 cobrado pela requerida (id. 139682412).

9. Danos morais. No caso em exame, a recorrente demonstrou outros desdobramentos, quais sejam, a sua inscrição no SERASA (ID 48235539 e 48235541) e o protesto (ID 48235557). Na hipótese dos autos, a má prestação do serviço gerou dano moral ao consumidor e exige sua reparação. Assim, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor da reparação do dano moral na importância de R$ 2.000,00.

10. RECURSOS CONHECIDOS. DA RECORRENTE/REQUERIDA NÃO PROVIDO. DA RECORRENTE/REQUERENTE, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e determinar que a requerida exclua o nome da autora do SPC e SERASA, e promova a retirada do protesto, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ e juros de mora de 1% a.m, desde a citação. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.

11. Condenada a parte recorrente/requerida ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões.

12. A ementa serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.